Tribunal: TJSP
Processo: 1090322-16.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material sanado – Alterada a parte dispositiva do v. acórdão para fazer constar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.200,00 (mil e duzentos).

Embargos de Declaração da autora parcialmente acolhidos e do réu acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090322-16.2018.8.26.0100/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
embargante/embargada
ÉRICA
PINHEIRO
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado/embargante INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos da autora, e acolheram integralmente os embargos opostos pelo réu, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090322-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1090322-16.2018.8.26.0100/50000
Embargantes/Embargados: Érica Pinheiro Lima e Instituto Sumaré de
Educação Superior Ltda. ISES
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33123)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
sanado Alterada a parte dispositiva do v. acórdão
para fazer constar a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência em R$ 1.200,00 (mil e
duzentos).
Embargos de Declaração da autora parcialmente
acolhidos e do réu acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÉRICA PINHEIRO LIMA (fls. 01/03) e INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR LTDA. ISES (fls. 04/05) contra v. acórdão (fls. 232/237 dos autos
em apenso) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela primeira em face do segundo.
Ambos os embargos de declaração versam sobre a
mesma questão. As partes apontam contradição e erro material no v. acórdão no
que tange ao valor dos honorários advocatícios. Dizem que na fundamentação
constou o a importância de R$ 1.200,00 e na parte dispositiva, R$ 2.000,00.
Postulam o acolhimento dos embargos. A autora requer sua fixação em R$
2.000,00 e o réu, em R$ 1.200,00.
É o relatório.
De fato, há erro material no v. acórdão, o qual sano
aqui.
No corpo do voto, mais precisamente no último
parágrafo da fundamentação, constou:
“Considerado o zelo do profissional, o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090322-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
realizado ao longo da duração do processo, a natureza e a importância
da causa, razoável e compatível a majoração dos honorários para R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), quantia que bem remunera o patrono
da parte” (destaquei).
Diversamente, lê-se na parte dispositiva do v. acórdão:
“Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para
majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil
reais) e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$
2.000,00 (dois mil reais)” (destaquei).
Considerados os requisitos do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, resolve-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto.
No caso dos autos, em vista da fundamentação
exposta, é evidente ter havido erro material no dispositivo do v. acórdão, devendo
prevalecer a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de
declaração da autora e integralmente os embargos de declaração do réu para
para sanar erro material constante do v. acórdão e, em sua parte dispositiva,
fazer constar: “Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para majorar a
indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixar os
honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)”.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator